Tribunal: STF
Processo: Rcl 75020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Embargos de declaração no segundo agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, com propósitos infringentes, opostos contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual, ocasião em que, por maioria, foi dado provimento ao agravo regimental para afastar a inelegibilidade.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação para as contrarrazões anula o acórdão; (ii) na presente situação não há justificativa para superar o óbice de esgotamento das instâncias superiores; e (iii) se houve omissão quanto à questão da imputação do débito que justificaria a manutenção da inelegibilidade.

    III. Razões de decidir

    3. É desnecessária a declaração de nulidade com abertura de novo prazo para apresentar contrarrazões, pois o contraditório foi exercido, ainda que de maneira diferida.

    4. A circunstância de se julgar a inelegibilidade de prefeito eleito nas últimas eleições preenche o requisito de urgência que justifica a superação da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, ante a possibilidade de perecimento do direito.

    5. Não houve omissão quanto à questão da imputação do débito, tendo em vista que o voto vencedor considerou que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impede a manutenção da inelegibilidade, 

    6. A decisão do TSE que não considerou o reconhecimento pelo TCU de prescrição da multa configurou “viragem jurisprudencial”.

    7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 

    8. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados.